Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Conforme se verifica na petição de ID 208681886 dos autos de origem, o réu, ora agravante, informou que a autora, ora agravada, solicitou, em 12/08/2024, o cancelamento do plano de saúde objeto da demanda. Assim, antes do julgamento do mérito recursal, intime-se a agravada, MICHELE SENA DE FREITAS SALES, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre seu interesse no prosseguimento da demanda na origem, o que pode eventualmente acarretar, por consequência, a perda do objeto do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.